Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-16.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MINEO - CPF: 363.987.649-00 (EMBARGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PERDA DA FUNÇÃO COERCITIVA. ART. 809, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS PREJUÍZOS. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DO TEMA 410/STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que, em execução de título extrajudicial convertida em execução por quantia certa, preservou a incidência de multa contratual de 10% e indeferiu a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, embora tenha sido parcialmente acolhida a impugnação ao cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos afasta a exigibilidade da cláusula penal moratória, à luz do art. 809, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se o acolhimento parcial da impugnação, com redução do valor executado, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) verificar a ocorrência de erro material e omissão na aplicação do Tema 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal prevista no contrato possui natureza moratória, pois incide cumulativamente com juros e correção monetária como sanção pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Com a opção do credor pela conversão da obrigação de entregar coisa em execução por quantia certa, a função coercitiva da multa moratória perde seu objeto, tornando-se inexigível.

O art. 809, § 2º, do CPC impõe a apuração, em liquidação, do valor da coisa e dos prejuízos, o que afasta a aplicação automática de cláusula penal como prefixação de perdas e danos.

A manutenção da multa contratual cumulada com a apuração dos prejuízos configura bis in idem, em afronta à lógica do sistema e à vedação de dupla penalização pelo mesmo inadimplemento.

O acolhimento parcial da impugnação ao cálculo, com redução do valor executado, gera proveito econômico em favor da executada e atrai a incidência do princípio da sucumbência.

A negativa de honorários sob o fundamento de se tratar de “mero incidente processual” contradiz o art. 85 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

O Tema 410 do STJ foi indevidamente utilizado no acórdão embargado, pois o precedente afirma, e não afasta, o cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A conversão da execução de obrigação de entregar coisa em execução por quantia certa afasta a exigibilidade da cláusula penal moratória, diante da perda de sua função coercitiva e da necessidade de liquidação dos prejuízos nos termos do art. 809, § 2º, do CPC.

O acolhimento parcial da impugnação ao cálculo executivo, com redução do valor exigido, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, calculados sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

É incorreta a utilização do Tema 410 do STJ para afastar honorários advocatícios, pois o precedente consolida o cabimento da verba na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado (ID 327851865), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

O aresto embargado manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial convertida em execução por quantia certa, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação ao cálculo para ajustar o termo inicial dos juros e da correção monetária, manteve a incidência da multa contratual de 10% (dez por cento) e indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada.

Em suas razões (ID 329742352), a Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, a saber: omissão, contradição e erro material.

Argumenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, esvazia a função coercitiva da cláusula penal, tornando-a inexigível.

Aponta, ainda, omissão quanto à incompatibilidade da aplicação automática da multa com a expressa determinação legal de que os prejuízos sejam apurados em liquidação (art. 809, § 2º, do CPC).

Suscita a ocorrência de contradição ao reconhecer que a impugnação da executada foi parcialmente acolhida, gerando proveito econômico, mas, de forma incongruente, negar a fixação de honorários sucumbenciais sob o fundamento de se tratar de "mero incidente processual". Defende que tal entendimento colide com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a própria lógica do artigo 85 do CPC.

Por fim, alega omissão e erro material na menção ao Tema 410 do STJ, aduzindo que o referido precedente, ao contrário do que sugere o acórdão, reforça a tese do cabimento de honorários na fase de cumprimento de sentença, sendo sua citação para fundamentar a negativa uma inversão de seu real sentido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão, excluindo a multa contratual de 10% (dez por cento) e condenando o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Prequestiona, ademais, os dispositivos legais e os precedentes jurisprudenciais que entende violados.

Devidamente intimado (ID 331041350), o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 335203390.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é, primordialmente, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sanando obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões sobre pontos que demandavam pronunciamento ou corrigindo erros materiais.

A atribuição de efeitos infringentes, embora excepcional, é admitida quando a correção do vício apontado implicar, por consequência lógica, a alteração do resultado do julgamento.

Passo, pois, à análise das máculas arguidas pela Embargante.

Da Omissão Quanto à Natureza da Cláusula Penal e a Exigência de Liquidação (Art. 809, § 2º, do CPC)

A Embargante alega que o acórdão se omitiu em analisar a tese de que a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, uma faculdade do credor, esvazia a função coercitiva da multa, tornando-a inaplicável.

Aduz, ainda, que o julgado não enfrentou a incompatibilidade entre a aplicação automática da penalidade e a necessidade de liquidação dos prejuízos, conforme exige o art. 809, § 2º, do CPC.

Com efeito, assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado, ao manter a multa, fundamentou sua decisão na natureza dúplice da cláusula penal –
coercitiva
e
compensatória
–, concluindo que esta última justificaria sua manutenção como forma de prefixação de perdas e danos. Contudo, a decisão não se aprofundou na questão central provocada pela Embargante: a subsistência da finalidade da multa após a alteração do objeto da execução.

A cláusula penal moratória, em sua essência, visa a compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da obrigação específica.

No momento em que o credor, diante do inadimplemento, opta por não mais perseguir a entrega do bem, mas sim o seu equivalente pecuniário acrescido de perdas e danos (art. 809,
caput
, do CPC), a função de coerção para a entrega da coisa perde seu objeto e sua razão de ser.

A sanção que visava a estimular um comportamento – a entrega – torna-se inócua quando o próprio credor manifesta desinteresse nesse resultado.

A finalidade da multa prevista na cláusula 2.1, estabelece que o descumprimento das obrigações, especificamente a não efetivação do pagamento nas datas de vencimento, ensejará o acréscimo de juros de 1%, correção monetária pelo IGP-M e
multa
de 10% sobre o montante da dívida.

No Direito Civil, a multa moratória visa punir o atraso no cumprimento de uma obrigação que ainda é útil ao credor. Como o texto vincula a multa diretamente ao inadimplemento de parcelas e ao valor constante do instrumento para fins de recebimento (e não como uma prefixação de perdas e danos pelo fim do contrato), ela atua como um reforço à pontualidade.

A cláusula prevê a incidência da multa conjuntamente com juros e correção monetária, reforçando seu caráter de sanção pelo retardamento (mora).

Em contrapartida, a multa compensatória (cláusula penal compensatória) substituiria a obrigação principal ou serviria como indenização total pela rescisão, o que não se depreende da redação do item 2.1, que foca na evolução do débito inadimplido.

Dessa forma, a multa de 10% incide sobre o valor da dívida em razão do atraso, configurando-se como cláusula penal moratória.

Ademais, a fundamentação do acórdão de que a multa serviria como prefixação de perdas e danos não enfrentou o disposto no § 2º do artigo 809 do CPC, que estabelece, de forma imperativa, que "serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos".

A lei processual, portanto, institui um procedimento próprio para a quantificação dos danos decorrentes do inadimplemento da obrigação de entregar, o que, em princípio, afasta a aplicação automática de uma cláusula penal estipulada em caráter geral, cuja natureza compensatória não foi claramente definida no contrato como substitutiva da liquidação.

A aplicação cumulativa do valor da coisa, dos prejuízos a serem liquidados e de uma multa contratual de natureza eminentemente moratória configuraria, em última análise, um
bis in idem
, penalizando o devedor duplamente pelo mesmo fato – o inadimplemento.

Tal entendimento se alinha, por analogia, à
ratio decidendi
do Tema Repetitivo 970 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Dessa forma, sanando a omissão apontada, impõe-se reconhecer que, uma vez convertida a execução de obrigação de entregar coisa em execução por quantia certa, a multa contratual estipulada para o inadimplemento da obrigação específica perde sua função coercitiva e não pode ser automaticamente transmutada em cláusula compensatória, sob pena de violação ao procedimento de liquidação previsto no art. 809, § 2º, do CPC e de caracterização de dupla penalidade.

Da Contradição entre o Acolhimento Parcial da Impugnação e a Ausência de Honorários Sucumbenciais e do Erro Material na Aplicação do Tema 410 do STJ

A Embargante aponta, com acerto, uma contradição manifesta no julgado.

O acórdão reconhece expressamente que a impugnação da executada foi parcialmente acolhida, resultando na redução do valor executado, mas, paradoxalmente, nega o direito à verba honorária.

A fundamentação utilizada para afastar os honorários – de que a peça seria uma "mera impugnação aos cálculos" e não um "exercício de defesa processual autônoma" – não se sustenta.

A natureza de um ato processual define-se por seu conteúdo e finalidade, não por seu
nomen iuris
.

A manifestação da Embargante, ao questionar o montante exigido pelo credor e obter êxito em parte de sua pretensão, materializou-se como uma efetiva defesa, que resistiu a um excesso de execução e
gerou um proveito econômico concreto
.

O princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, impõe que a parte que deu causa à instauração de um litígio ou de um incidente processual, ou que nele decaiu, deve arcar com os ônus correspondentes.

No caso, o exequente, ao apresentar um cálculo que se provou excessivo, forçou a executada a contratar advogado e a se defender, sendo vitoriosa nesse ponto.

Negar-lhe os honorários seria subverter a lógica do artigo 85 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios, calculados sobre o valor decotado da execução (proveito econômico). Cito, a título de exemplo, o precedente invocado pela própria Embargante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134 .186/RS.

4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Ainda que o procedimento em tela não seja, formalmente, uma impugnação ao cumprimento de sentença, mas uma impugnação ao cálculo na conversão da execução, a essência é a mesma: uma defesa do executado que resulta em decaimento do exequente.

A solução jurídica deve ser idêntica.

Adicionalmente, o acórdão incorreu em evidente erro material ao citar o Tema 410 do STJ para fundamentar a inaplicabilidade dos honorários.

O referido tema (REsp 1.134.186/RS) estabelece justamente o contrário, firmando a tese do cabimento de honorários na fase de cumprimento de sentença.

A aplicação invertida do precedente viola o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

Portanto, saneando a contradição e corrigindo o erro material, conclui-se que, tendo havido o acolhimento parcial da impugnação com a consequente redução do montante executado, é devida a condenação do exequente, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, ora Embargante.

Do Prequestionamento

Por fim, tendo em vista que os presentes embargos foram acolhidos para sanar os vícios apontados, com a devida análise das questões de direito federal e dos precedentes invocados, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e as teses jurídicas ventiladas pela Embargante, para todos os fins de direito, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando as omissões, a contradição e o erro material apontados, reformar o acórdão embargado e, por conseguinte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI, para o fim de:

I-)
excluir da memória de cálculo da execução a multa contratual de 10% (dez por cento);

II-)
condenar o exequente, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada, ora Embargante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor decotado da execução em primeira instância), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026